Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-10.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002449-10.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DA SILVA CEBALHO - CPF: 053.667.671-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PARA O D
ELITO DE USO, PREVISTO N
O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. FINALIDADE MERCANTIL
COMPROVADA
.
PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DO USUÁRIO
E DO PRÓPRIO APELANTE -
TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE
-
REQUERIDA ISENÇÃOOU REDUÇÃO DA PENA DEMULTA– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DOPAGAMENTODAMULTA– IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTAFIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL
.

1)
Descabido falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, quando os elementos de convicção amealhados nos autos
, notadamente os depoi
mentos
prestados pelos
policiais
responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, além da confissão extrajudicial do Apelante e
a
delação do adolescente, detalhando
a
autoria delituosa, aliados às
circunstâncias da prisão
(apreensão de 1.485 gramas de maconha,
sendo as drogas encontradas
com o adolescente semelhantes com as que estavam em depósito na residência do Apelante,
rolo de plástico filme, dinheiro em espécie, balanças de precisão
)
, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

2
)
Não se mostra plausível
a concessão do benefício do
tráfico

privilegiado
, quando demonstrado
,
nos autos
,
que o agente se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /06.

3
)
A condenação aopagamentoda pena demultanão

se

trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado. Na hipótese, a quantidade de dias-multase encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade,
sendo que
o valor de cada dia-multafoi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Jo
ã
o Victor
d
a Silva
Cebalho

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
J
uízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres

/
MT
, que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em
regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
c/c com o artigo 40 da Lei 11.343/06.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões, postula a
desclassificação do
delito de tráfico de entorpecente,
para o delito de uso
, nos moldes do art. 28 da Lei Antidrogas.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, bem
como
,
a isenção do pagamento da pena de multa
, em virtude da situação econômica do Apelante

(id.
20898070
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
208980873
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

210298662
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
c
onsta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de setembro de 2022, por volta das 10h00min, na Rua
Codiz
, n.º 717, Bairro Jardim Imperial e na Rua 02, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
JOÃO VICTOR DA SILVA CEBALHO, com consciência e vontade, envolvendo ou visando a atingir o adolescente Ryan
Cebalho
Ares Pires (17 anos à época), vendeu, entregou para consumo, forneceu, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância, 05 (cinco) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 1,485 g (um quilograma, quatrocentos e oitenta e cinco gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que uma guarnição policial recebeu denúncia de que um indivíduo trajando calça preta, camiseta de manga longa em uma bicicleta de cor branca teria adquirido uma certa quantidade de entorpecentes em uma casa de muro de cor verde na Rua 02, Bairro Jardim Imperial.

Infere-se que foram acionadas equipes RAIO/FT e demais guarnições policiais que realizaram rondas pela localidade e visualizaram o adolescente Ryan
Cebalho
Ares Pires, com as mesmas características repassadas, trafegando no Bairro Jardim das Oliveiras, o qual, ao perceber a aproximação dos militares, entrou rapidamente no quintal de uma residência.

Exsurge que ante a ação suspeita do adolescente os policiais
realizaram sua abordagem e revista pessoal, sendo localizado em sua posse duas porções de tamanho médio de maconha.

Abstrai-se que os policiais
retornaram
à
casa onde o adolescente adquirira o entorpecente e localizaram JOÃO VICTOR
.

Em entrevista policial,
o denunciado confirmou que possuía entorpecentes no interior de sua casa e, após solicitação, mostrou aos policiais 01 (uma) sacola contendo 03 (três) porções grandes de maconha guardada no guarda-roupas de seu quarto, duas balanças de precisão, dois rolos de insulfilme e o valor de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais
).

Em sede policial
o adolescente Ryan confirmou ter adquirido de JOÃO VICTOR duas porções de maconha de aproximadamente 20g (vinte gramas) cada pelo valor de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) (id. n.º 113506230).

Ao ser interrogado em sede policial,
o réu confessou ter
entregue
ao adolescente o entorpecente apreendido
(id. n.º 113506232).

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das
condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida
à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de maconha
, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA. (ID.
208980809).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
Jo
ã
o Victor
d
a Silva
Cebalho
,
à

pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
c/c com o artigo 40 da Lei 11.343/06
.

Verifica-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar de drogas, que conclu
iu
tratar-se de substância análoga à
maconha
, pesando

1,485 kg
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o Apelante

Jo
ã
o Victor
d
a Silva
Cebalho
, na fase policial,
no calor dos acontecimentos,
confessou
que forneceu
, gratuitamente,
drogas ao adolescente Ryan
,
bem como,
que
tinha mais substância análoga à maconha, em depósito
,
em sua residência,
declarações que foram confirmadas pelos agentes policiais
e foram admitidas pelo próprio Adolescente
. Vejamos:

...

Que o interrogando é usuário de maconha, por este motivo adquire maconha e guarda em sua casa para consumo pessoal
; Que hoje, por volta das 12 horas e 30 minutos encontrou seu colega RYAN em uma rua do bairro Jardim das Oliveiras;
Que RYAN perguntou se o interrogando teria maconha para ele consumir, por este motivo o RYAN acompanhou o interrogando até a sua casa, ocasião em que o interrogando entregou gratuitamente a quantia de 25 gramas aproximadamente de maconha
;
Que não houve venda de drogas
;
Que o interrogando não vende drogas
;
(...)
;
Que o interrogando confessou que guardava maconha em sua casa e mostrou o local em que estavam guardadas, ou seja, guardadas dentro do guarda roupa de seu quarto
;
Que os policiais também apreenderam duas
balanças de precisão que estavam em cima da geladeira, as quais são de sua propriedade para pesar carne e frango; Que o valor de R$ 161,10 apreendido é

proveniente do serviço do interrogando de "chapa", pois fez um serviço de descarregamento de cimento na obra do Banco do Brasil, ao lado do Juba Supermercados
;...”. (Fase Policial – Apelante – id. 208980330).

Já, na fase judicial
,

Jo
ã
o Victor
d
a Silva
Cebalho
, como sói acontecer, modificou a sua versão, tentando se eximir das acusações, aleg
and
o que era usuário de drogas e que a substância entorpecente apreendida em sua residência destinava ao consumo próprio
e que não forneceu entorpecente a
o adolescente. Vejamos:

“...
eu não vendi para ele não senhor
; (...)
eu consumo ela
; (...)
eu tinha meio quilo de droga;
(....) se falou não f
u
i eu quem falou (que vendeu droga para Ryan); eu também eu nem conhecia ele não; fui conhecer ele lá, já preso; (...)
eu não vendi para ele não; nem vendi e nem dei de graça não
; (...) se eu tinha, mas não era meu não, esse mais de um quilo ai;
eu tinha meio quilo;
(...)
não era para vender não, era só para consumo
; (...)
consumia vinte e cinco gramas (de droga por dia);
(...)
dava fazer uns trinta cigarros de maconha (as vinte e cinco gramas de maconha)
; (...)
tinha as horas né (fumava trinta cigarro de maconha por dia
); (...)
cada hora eu fumava, ai tinha meio hora eu fumava uma maconha
; (...)
todos os dias não, tinha dia (que fumava)
; (...)
do meio quilo, dava um mês para mim consumir
; (...) eu não sou faccionado; (...)
todos os dias não, tinha as horas né, porque eu bolava os trinta né (se fumava a cada uma hora um cigarro
); (...) nunca foi preso antes (...) se eu tivesse vendendo droga, esses faccionados já teriam me matado né; (...)
era meio tablete de maconha
; (...) não sei (se na casa tinha mais droga),
só tinha esse meio tablete
; (...) esse ai eu tinha comprado de um caminhoneiro, porque eu trabalho no ponto de chapa né; trabalho de chapeiro, ai o conhecimento dele, ele veio me vender meio quilo para mim; (...)
eu tinha comprado metade
(não tinha comprado o tablete inteiro); (...)
eu já tinha consumido umas vinte e cinco gramas (do tablete
); (...) eu tinha lógica (que dava vinte e cinco gramas); (...) não pesava a droga para fazer o cigarro; (...)
eu tinha (balança de precisão em casa);
(...) não (a balança não era para pesar a droga); (...)
não, não conhecia o Ryan; (...) nunca vi ele não
; (...) nem vi, fui ver depois lá no SISC (o Ryan); (...) não (nem sabia o que tinha escrito no papel que assinou na Delegacia); (...) se eu estivesse vendendo já tinha morrido, porque causa desse rival que tem ai né, esse Comando Vermelho; Se eu estivesse vendendo naquele bairro lá, já tinha me matado já; (...) cada entrega é pela tonelada (qual era a renda mensal?); ai as vezes a gente ganhava cento e cinquenta, duzentos, era sempre à vista; (...)
mais ou menos numa semana, num mês, dia de sábado, dava para tirar uns quinhentos reais, seiscentos; (...) duzentos e cinquenta reais (pagou na droga);
(...)
eu ia usar, ia dar quase seis meses para mim
; (...)
é que ela estraga né, a maconha estraga; ele fica torrão, estraga né; ela tem a duração dela né
;...
”.
(Fase Judicial João Victor – id. 208980865).

Por sua vez, o adolescente
Ryan
Cebalho
Ares Pires
,
na fase extrajudicial,
confirmou que adquiriu
do Apelante
quarenta gramas de substância análoga à maconha,
esclarecendo
que pagou R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pelo produto adquirido. Vejamos:

“...
QUE alega o declarante ser usuário de maconha e que nesta data foi até a casa de JOÃO VICTOR DA SILVA CEBALHO para comprar o entorpecente
;
QUE afirma ter sido a primeira vez que comprou maconha com JOÃO VICTOR
;
QUE a quantia que adquiriu equivale a cerca de 20 gramas cada invólucro tendo comprado dois
;
QUE pagou o valor de R$ 350,00 pelo entorpecente, e que afirma que usaria essa quantia pelo período médio de 2
meses;
...
”. (Fase Policial – Adolescente
Ryan
Cebalho
Ares Pires
– id. 208980328).

Em juízo
,
Ryan

deu nova versão para os fatos, tentando adaptar suas declarações às prestadas pelo apelante
, na fase judicial
, c
omo se vê:

(...) não senhor (não é parente de João Vitor; (...) eu me recordo sim senhor;
que a polícia recebeu uma denúncia falou que eu tinha saído de uma casa; que eu estava
com entorpecente na cintura, só que eu não me recordava, não peguei droga em casa alguma, eu realmente só estava com a substância
análoga à maconha comigo; ai eles me levaram até a casa, onde encontrou o João Victor;
(...)
não, não falei que comprei droga com ele não (João Victor)
; (...)
não, não senhor (não confirma a informação constante da fase policial, que disse que comprou de João Victor
);
eu era usuário sim, só que eu não disse que tinha comprado na casa de João Victor
; (...) não senhor (não conhecia João Victor); (...) sim senhor, lá na pracinha do Bairro Jardim das Oliveiras (onde comprou a droga); (...)
não senhor (não falou que tinha comprado de João Victor
); tinha pegado sim, uma substância de vinte reais ai lá na pracinha eu estava até com a roupa de meu serviço; ai me pegaram lá, em frente da minha casa; ai me levaram nessa casa, falaram que tinha denúncia que eu tinha comprado lá;
só que eu não tinha comprado nessa residência, eu tinha comprado na pracinha lá do Jardim das Oliveiras
;
(...)
sim senhor (viu eles pegaram droga lá na casa de João Victor
; (...)
não senhor (não conhecia o João Victor);
(...) não senhor (não comprou a droga de João Victor);
...”. (
Fase Judicial – Adolescente Ryan
Cebalho
Ares Pires – id.

208980865
).

Em que pese as novas versões apresenta
da
s acima, verifica-se que
ambos, apenas tentaram ajustar suas declarações
para
eximir
o fornecedor da
responsabilidade pena
l
.

Contudo,
as novas versões apresentadas
restaram
isoladas no contexto dos autos.

Além disso, não é crível que uma pessoa que está trabalhando de chapeiro, como foi informado pelo Apelante,
recebendo R$ 200,00 (duzentos reais)
adquira tamanha quantidade
de drogas,
apenas
,
para
guardar para
consumo.

A
s testemunhas que participaram da abordagem contraria
m
as declarações prestadas por ambos, em juízo
. Além disso,
o
auto de apreensão e o
laudo preliminar desmente
m
a quantidade de droga que o Apelante alega que
tinha em depósito
,
pois ficou devidamente comprovado que
a quantia que tinha em depósito era de
quase três vezes mais
d
o
quantum
admitido,
t
ratando-se
de 1.485 (um quilograma e quatrocentos e oitenta e cinco centigramas) de maconha e não 500 g (quinhentas gramas)
que asseverou.

Acresça-se, ainda, que o Apelante entrou em contradição, hora dizendo que iria usar a expressiva quantidade de droga em um mês, hora dizendo que iria consumi-la em seis meses, porque tem prazo de validade.

Portanto, se o Apelante disse que as quinhentas gramas ele iria consumir em 0
1
(
um
) m
ês
, fazendo o uso de hora em hora
, quanto tempo levaria para usar
1.485 (um quilograma e quatrocentos e oitenta e cinco centigramas) de maconha
?

Também é difícil de acreditar, que seja possível uma pessoa
,
em sã consciência
,
desenvolver o seu trabalho diário e fazer o uso de trinta cigarros de maconha, concomitantemente.

Conclusivamente, a quantia apreendida é incompatível com o uso, sobretudo
,
porque um consumo de maconha de tal magnitude significaria que o réu fumava um cigarro de maconha a cada 30 minutos, enquanto estivesse acordado, todos os dias da semana
.

É importante ressaltar
,
ainda, que além das contradições acima apontadas, que levam a conclusão
que
a droga apreendida na residência
d
o Apelante se destinava
à
venda mercantil, temos as declarações dos agentes
policias
que participaram da abordagem
,

Cleber de Souza Ferreira
e
Carlos Alberto
.

Vejamos neste sentido, as declarações prestadas, na fase judicial, pela testemunha
Carlos Alberto
,
que relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou
com
a prisão em flagrante do
Apelante:

“...eu me recordo né;
o Oficial de Dia recebeu denúncias anônimas, foram repassadas para ele; com as informações de início de que havia um homem comercializando entorpecente, fazendo entrega e distribuição no Bairro
; (...) nós começamos a fazer as diligências nas proximidades com o intuito de localizar; e ai de início a equipe dele visualizou o indivíduo andando próximo né; pelo que lembro; ai esse rapaz se não falha a memória, era até menor de idade; ai ele entrou dentro de uma casa lá; num terreno, numa residência e ai a equipe, o Oficial de Dia fez a abordagem nele e
foi localizado duas porções de substância análoga à maconha; e ai indagado ao menor de idade, onde ele tinha pego; ele passou informação da residência
e ai a equipe do Oficial de Dia, juntamente com a nossa equipe fizemos diligência até essa residência que foi informada pelo menor de idade, e ai nessa conversa,
não me recordo o nome do outro rapaz
,
mas ai ele informou que na residência dele tinha mais substância, inclusive,
que ele tinha passado essas duas porções para o menor de idade
; e ai
durante a busca na residência foi localizado, ele falou onde que estava e ai foi encontrada mais substância, análoga à maconha, uma quantidade considerável, como um valor, se não me falha a memória acho que tinha mais de cento e cinquenta reais, com ele também
; (...) positivo, tinha duas balanças de precisão na residência
; (...)
sim (eu estava na residência na hora da abordagem); positivo (João Victor admitiu que ele tinha vendido a droga para o menor
);
inclusive foi ele quem falou que na residência teria mais droga; mais substância da maconha
;
(...)
sim (me recordo de João Victor ter falado que vendeu a droga para o menor) isso ele falou
; (...) correto (era uma tablete de droga); (...)
se não me falha a memória, era meio tablete
; (...)
era maconha também (a que foi encontrada com o menor
);...”. (Fase Judicial – Testemunha Carlos Alberto da Silva Bretas Filho – id. 208980864).

Como se vê,
Carlos Alberto da Silva Bretas Filho
atestou que no momento do encontro da droga o Apelante confirmou que foi ele quem forneceu a droga que estava com o adolescente.

E por seu turno,
Cleber
atestou que o adolescente delatou o seu fornecedor e que, inclusive, indicou a residência, em cujo local foram apreendidas as drogas que eram idênticas as que estavam com o adolescente, de modo a confirmar as declarações prestadas pelo agente
Carlos Alerto da Silva Bretas Fi
l
ho
:

“...
que a GU PM do oficial de dia recebeu denúncia anônima informando
sobre um indivíduo de calça preta, camiseta de manga longa, bicicleta de cor branca, o qual teria acabado de pegar uma certa quantidade de drogas na Rua 02 do Bairro Jardim Imperial em uma casa de muro verde;
que diante da informação foram acionadas as equipes do Raio/FT e GU PM do graduado de dia, sendo avistado um indivíduo com as mesmas características no Bairro Jardim
d
as Oliveiras;
que o suspeito ao visualizar a aproximação da GU PM, adentrou rapidamente um quintal de uma residência; que ato contínuo e considerando a fundada suspeita foi realizada a abordagem policial e localizado próximo ao suspeito
Ryan
Cebalho
Ares Pires
(menor de idade)
02 (dois) pedaços médios de substância análoga a maconha
; que posteriormente nos deslocamos até o endereço onde o menor infrator teria adquirido a substância entorpecente
;
que no endereço localizaram o suspeito
João Victor da Silva
Cebalho

e, durante a entrevista este assumiu que teria droga no interior de sua residência
; que as equipes da polícia militar solicitaram que mostrasse o local onde se encontrava o ilícito
, sendo localizado no interior da casa 01 (uma) sacola contendo um porção considerável de substância análoga a maconha, 01 (uma) peça da mesma substância, 01 (um) pedaço considerável da mesma substância, 02 (duas) balanças de precisão e a quantia em espécie de r$ 161,10 (cento e sessenta e um reais e dez centavos);
...”.
(Fase P
olicial – testemunha
Cleber
d
e Souza Ferreira
– id.
208980325).

“...recebeu informações que um menor tinha acabado de pegar certa quantidade de drogas, na residência do réu;
a gente conseguiu fazer a abordagem do menor né, localizamos a droga e retornamos até a residência do réu; em contato com ele, ele confirmou que tinha droga, mostrou onde estaria e a gente fez a apreensão e encaminhamos ele para a Delegacia
; (...) não me recordo (se perguntou ao menor onde ele tinha comprado a droga); (...)
tinha uma quantidade razoável, aproximadamente uns dois quilos, eu acho
; (...)
sim senhor (a droga que estava com o menor era compatível com a que foi encontrada na residência, era compatível com a que foi encontrada com João Victor); sim senhor, aparentava sim (parecida com os invólucros
); (...) poucos dias antes a gente já tinha informações (de que na casa de João Victor funcionava um ponto de vendas); (...) na verdade eu conhecia ele pela alcunha né (se falava o nome de João Victor); alcunha de ‘Jacaré’; (...)
sim senhor (já tinha a informação de que ele estava praticando o tráfico ali);
(...) duas balanças (foram encontradas na residência, além da droga), salvo engano; (...)
a gente abordou o menor próximo, e ai a gente achou a droga, ele jogou né, a gente achou e retornou na residência, ele teria acabado de pegar nessa residência; era uma residência de muro verde
;
(...)
denúncia tanto anônima como da Inteligência, a gente estava monitorando, e visualizou né, o menor pegando
;
...”.
(
F
ase
Jud
icial – testemunha Cleber
d
e Souza Ferreira – id.

208980865
).

Por sua vez, o
PM
Marcelo Oliveira
d
a Silv
a

ratificou o

teor do boletim de ocorrência nº 2022.267588 (
id. 20898032
6
).

Portanto,
e
xtrai-se dos autos, que as declarações do adolescente, estão em consonância com os depoimentos das testemunhas, bem como, foram roboradas pelas declarações do próprio acusado, que admitiu que
forneceu o produto ilícito a ele.

Ressalte-se, ainda,
que o fato de as testemunhas serem
na maioria
os agentes policiais que conduziram o flagrante do
Apelante
não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme
Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT
, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.
Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado

no DJE 17/03/2024).

Ademais, é perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Com essas considerações,
impõe-s
e preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
.

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado,
verifi
ca-se que o Apelante
responde a outro fato semelhante na Ação Penal 1010465-50.2023.8.11.0006 pelo crime de tráfico de drogas,
no qual foi proferida
sentença condenatória
e encontra-se em grau de recurso, como se verifica do Sistema PJE1º Grau, de modo que há
fundados elementos de que o acusado se dedica às atividades criminosas,
não
faz
endo
jus à causa de diminuição de pena.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 –– LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS –
DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA –

TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – FUNDAMENTO IDÔNEO
–
RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Descabe falar em
tráfico

privilegiado
quando as provas demonstram a dedicação do réu ao comércio de substâncias ilícitas.

(N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 24/02/2024).

Em situações tais,
o Superior Tribunal de Justiça
considerou
que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema

Repetitivo n. 1139), entretanto, como consignado na sentença, restou provada a dedicação do apelante ao comércio de substâncias ilícitas o que inviabiliza a incidência do benefício.

O julgado transcrito abaixo ilustra a conclusão:

(...) Na hipótese, a quantidade de droga apreendida (423 gramas de maconha), a despeito de ser considerável, se considerada isoladamente, não impediria a aplicação da minorante.
Contudo, conforme foi destacado pelas instâncias ordinárias, a redutora do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, tendo em vista não se tratar de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedica à atividade criminosa, especialmente pelas circunstâncias em que a droga foi apreendida,
a qual foi encontrada em tabletes, bem como pela apreensão de duas balanças de precisão e de papéis filme recortados no tamanho aproximado da droga encontrada, além do fato de terem sido encontradas mensagens e fotos pela perícia realizada no aparelho celular da paciente, evidenciando a traficância perpetrada pelos réus.
Portanto, uma vez demonstrada a dedicação da paciente, juntamente com o corréu, ao comércio ilegal de entorpecentes, a hipótese não era de incidência da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado
.
(...) (
STJ,
AgRg
no HC n. 834.951/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023).

Portanto, não preenchido
s
os vetores estabelecidos pelo legislador, não há que se falar em reconhecimento da figura do tráfico privilegiado ao Apelante.

QUANTO A
O PEDIDO DE ISENÇÃO
OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No tocante à pretensão de isenção
, ou redução da pena de multa,
é importante anotar, que essa
condenação não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante fo
i
sentenciado.

Na hipótese, a quantidade de dias-multa
(583)
se encontra em
patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade,
sendo que
o valor de cada dia-multajá foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação.

Vejamos jurisprudência aplicáve
l
ao caso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
–
(...)
6.
REQUERIDA A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA
–
IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL
–
(...)
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1.
(...)

6.
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação. Na hipótese, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação;

7.
(...)
.

(N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024).

Com essas considerações, em
consonância com o parecer Ministerial
,
conheço do recurso e
NEGO

LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024